Tribunal: TJSP
Processo: 2207478-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado por advogados em favor de paciente, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de pedido de prisão domiciliar pelo Juiz da Vara das Execuções Criminais de São Paulo. A paciente cumpre pena de 4 anos em regime semiaberto por crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado por advogados em favor de paciente, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de pedido de prisão domiciliar pelo Juiz da Vara das Execuções Criminais de São Paulo. A paciente cumpre pena de 4 anos em regime semiaberto por crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei no 10.826/2003 c.c. o art. 29, caput, do CP.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade ou excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar à paciente, que cumpre pena em regime semiaberto.
III. Razões de Decidir
3. O recurso adequado para discutir direitos a benefícios em execuções criminais é o agravo de execução, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal.
4. A jurisprudência admite prisão domiciliar em regimes mais gravosos apenas em casos de imprescindibilidade, não demonstrada no caso concreto, pois não há prova de desamparo do filho menor da sentenciada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar em regime semiaberto exige demonstração de excepcionalidade. 2. O habeas corpus não é via adequada para reexame de provas ou substituição de recurso próprio.
Legislação Citada:
LEP, art. 117; CPP, arts. 318 e 318-A.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 125131 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.09.2015.
STJ, Quinta Turma, HC404.006/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017.